Tribunal: TJPA
Processo: 0852753-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852753-69.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTENOR DO VALE CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: 09.333.698 LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DOS ASPECTOS FÁTICOS BÁSICOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANTENOR DO VALE CORREA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de prática abusiva e falha na prestação de serviços c/c indenização por danos morais ajuizada contra J N COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME.

2.

O autor alegou que adquiriu um novo veículo junto à empresa ré, entregando seu automóvel anterior como parte do pagamento, acreditando que este seria transferido para a propriedade da ré. Posteriormente, descobriu que o veículo foi repassado a terceiro sem quitação do financiamento, o que manteve sua obrigação financeira e resultou em inscrição nos órgãos de restrição de crédito.

3.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa ré participou da intermediação da revenda do veículo do autor e se sua conduta configurou prática abusiva ou falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O autor não apresenta qualquer documento que comprove a participação da empresa ré na intermediação da revenda do veículo financiado, inexistindo elementos que vinculem a apelada ao negócio firmado entre o apelante e terceiros.

6.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a cessão de direitos do veículo ocorreu entre o apelante e um terceiro, sem qualquer comprovação da participação da empresa ré na transação.

7.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do CPC.

8.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não significa presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, sendo necessária a comprovação mínima da suposta intermediação fraudulenta.

9.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reafirma que a responsabilidade objetiva do fornecedor não exclui a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

10.

Diante da ausência de provas que sustentem a tese do apelante, mantém-se a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado pelo consumidor.

3.

A ausência de prova mínima da participação do fornecedor na intermediação de negócio jurídico inviabiliza a responsabilização por eventuais prejuízos decorrentes da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 20.11.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 51482775920218090146, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 04.02.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 50049801320188210001, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852753-69.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTENOR DO VALE CORREA

APELADO:

09.333.698 LTDA (J N COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME)

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANTENOR DO VALE CORREA
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de prática abusiva e falha na prestação de serviços c/c indenização por danos morais ajuizada contra
J N COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME.

Breve Retrospecto

Na petição inicial o autor
ANTENOR DO VALE CORREA
informou que adquiriu um veículo junto à empresa ré, tendo sido convencido a entregar seu automóvel anterior como parte do pagamento, acreditando que este seria transferido para a propriedade da empresa ré.

Alegou que, posteriormente, descobriu que o veículo foi repassado a um terceiro sem que houvesse a quitação do financiamento, que permaneceu em seu nome, com inscrição nos órgãos de restrição de crédito.

Aduziu que a empresa ré omitiu informações essenciais sobre a transação, levando-o a erro e causando-lhe prejuízos, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa apresentou CONTESTAÇÃO, alegando que não participou da intermediação da venda do veículo, limitando-se a realizar a venda do novo automóvel. Sustentou que a transação envolvendo a revenda do carro anterior foi realizada com terceiro, sem qualquer ingerência sua.

Após regular instrução, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, por entender que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e os prejuízos alegados pelo autor, visto que não há documentos que comprovem a participação da revendedora de veículos na negociação do veículo entregue pelo apelante como parte do pagamento.

Transcrevo a
SENTENÇA
objurgada id. 20763107:

Analisando o contexto fático delineado, bem como as provas constantes nos autos, denota-se que a parte autora pretende a indenização por danos morais em razão de ter sido supostamente enganada na compra e venda de veículo intermediada pela parte ré.

A presente ação de indenização por danos morais deve ser julgada improcedente, vez que não há nos autos qualquer prova que vincule a parte ré ao contrato de cessão de direitos firmado entre a parte autora e terceiro, ou seja, não se encontram presentes a conduta ilícita nem o nexo de causalidade.

Ademais, a parte autora não pode alegar desconhecimento da cessão de direito, uma vez que sua assinatura consta no referido contrato, portanto, tinha conhecimento das cláusulas contratuais e dos riscos do negócio.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002 e do art. 12, do CDC, a parte autora não comprova a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão não é merecedora de reparação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% sobre o valor da causa.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(ID 20763108), a parte autora/apelante, ANTENOR DO VALE CORREA, alega que a empresa apelada intermediou a compra de um novo veículo mediante a entrega do veículo anterior, que ainda estava financiado. No entanto, sustenta que não recebeu informações claras e precisas sobre a continuidade da obrigação financeira em seu nome.

Aduz que ao adquirir o novo veículo CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE, acreditava que o automóvel anteriormente financiado (VOYAGE 1.6 CITY) seria transferido para a propriedade da empresa apelada, encerrando sua responsabilidade sobre o financiamento.

Entretanto, posteriormente, descobriu que o veículo fora repassado a um terceiro sem a devida quitação do financiamento em seu nome. Argumenta que tal prática configura abuso, pois foi induzido a erro pela apelada.

Requer a reforma da sentença com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões do apelado id. 20763113

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia nos autos cinge-se à alegação do apelante de que a empresa apelada teria intermediado a venda de seu veículo anterior sem informá-lo adequadamente sobre a manutenção do financiamento em seu nome.

No entanto, compulsando os autos, não se verifica qualquer elemento de prova que vincule diretamente a empresa/apelada
J N COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME
à intermediação do negócio.

Com efeito, o autor/apelante não apresentou qualquer contrato, recibo ou outro documento que demonstre que a ré/apelada participou da cessão de direitos ou da revenda do veículo.

No caso, foram juntados aos autos dois documentos: um Contrato de Cessão de Direitos (id.20763071, p.01-02) firmado entre o apelante e o terceiro ROGÉRIO JORGE PEREIRA, referente à entrega do veículo Voyage 1.6 City, ano 2013, e um Contrato de Intermediação para venda firmado com a empresa R SANTOS MENDES EIRELI-ME (id.20763082). Contudo, não há qualquer comprovação de que essa última empresa pertença ou tenha relação comercial com a apelada, impossibilitando sua responsabilização pelo suposto descumprimento do acordo firmado entre o apelante e terceiros.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer prova de que a empresa apelada tenha recebido contraprestação pela intermediação da revenda ou, ainda, que tenha conduzido a entrega do automóvel do requerente ao terceiro como parte da aquisição do novo veículo, e ainda, se comprometendo a pagar o financiamento em aberto.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, não exime o autor/apelante do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não equivale à desobrigação do consumidor em demonstrar os aspectos fáticos básicos de sua pretensão, especialmente quando se discute a existência de uma suposta intermediação negocial pela parte ré.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, não elimina a necessidade de o consumidor comprovar o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, tampouco suprime a exigência de provas mínimas da existência do ilícito imputado à parte ré/apelada.

A propósito o C.STJ

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Nesse mesmo sentido os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I Embora a hipótese vertente discuta relação de consumo, ao autor/apelante impõe a comprovação mínima do alegado na peça inicial (art. 373, I, CPC), porquanto a inversão do ônus da prova não se procede automaticamente. II ? Inexistindo, nos autos, qualquer comprovação acerca da discriminação da conduta da instituição de ensino superior ao proceder descontos nas mensalidades entre os alunos do Programa FIES e os particulares, mantém-se o julgamento de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos exordiais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 51482775920218090146, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO DA VENDA PELOS CORRÉUS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. ARTIGO. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50049801320188210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 11-10-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50049801320188210001 PORTO ALEGRE, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 11/10/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . I ? Embora a hipótese vertente discuta relação de consumo, ao autor/apelante impõe a comprovação mínima do alegado na peça inicial (art. 373, I, CPC), porquanto a inversão do ônus da prova não se procede automaticamente. II ? Inexistindo, nos autos, qualquer comprovação acerca da discriminação da conduta da instituição de ensino superior ao proceder descontos nas mensalidades entre os alunos do Programa FIES e os particulares, mantém-se o julgamento de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos exordiais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 51482775920218090146, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

Dessa forma, tenho que a sentença impugnada realizou a exata compreensão da prova e dos fatos apresentados, aplicando corretamente a legislação e os entendimentos jurisprudenciais pertinentes ao caso concreto, impondo-se, assim, o desprovimento do recurso.

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalvada a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025